Tribunal: TJDFT
Processo: 0739818-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0739818-40.2023.8.07.0001 RECORRENTE: EZEQUIAS APOLÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL. DENÚNCIA ANONIMA. INGRESSO NA RESIDENCIA DO RÉU. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. AUTORIZAÇÃO COMPROVADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA DESPROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O pedido recursal para responder ao processo em liberdade durante a apreciação do recurso não deve ser conhecido por falta de interesse recursal, pois já deferido na sentença recorrida. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO (Tese 280), sob o rito da repercussão geral, firmou o entendimento de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 1.1. O crime de tráfico de drogas é permanente e, por isso, o estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga-se a inviolabilidade de domicílio, autorizando a entrada policial a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência. Precedentes. 1.2. Na situação posta, houve detalhada denúncia anônima acerca da presença de traficância na residência do réu, tendo os policiais ingressado no imóvel após expressa anuência para o ingresso no imóvel, a qual foi registrada por áudio e vídeo. 3. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Drogas) e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado. 3.1 Os testemunhos dos policiais civis esclareceram satisfatoriamente a dinâmica do evento que ocasionou na prisão do recorrente. 3.2. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 3.2. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. Precedentes. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nos estritos limites do art. 33, §4o, da Lei de Drogas, a redução de um sexto a dois terços somente é possível ao agente primário, de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 4.1. No caso concreto, o apelante possui maus antecedentes, o que impede a concessão do benefício legal. 5. Quanto a dosimetria da pena, devem ser mantidas a exasperações da pena-base de ambos os crimes em razão dos maus antecedentes apurados, bem como das penas privativas de liberdade definitivamente calculadas. 5.1. Contudo, observando-se um erro de cálculo na pena de multa do crime do art. 12 do Estatuto do Desarmamento, procede-se a sua redução para adequá-la ao critério adotado pelo juízo singular (aumento de 1/8). 6. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 156 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição dos crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, ao argumento de que houve nulidade na colheita das provas incriminadoras. Afirma que o conjunto probatório está fragilizado e é contraditório. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJMG, TJAM e STJ, a fim de demonstrá-lo. Ainda, sem indicar qualquer dispositivo legal violado, sustenta a ilegalidade da busca pessoal e da condução coercitiva sem autorização judicial ou fundadas razões. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Assevera que houve violação de domicílio. Requer a decretação da nulidade das provas colhidas desde a fase inquisitorial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 156 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque o entendimento da turma julgadora, sobre a validade dos depoimentos dos policiais em conjunto com os demais elementos de prova, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (AgRg no AREsp n. 2.007.561/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre o acórdão impugnado e os paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Quanto ao argumento de ilegalidade da busca pessoal e da condução coercitiva sem autorização judicial ou fundadas razões, melhor sorte não colhe o apelo, pois a parte deixar de indicar qualquer dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.536.144/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024. Com relação ao recurso extraordinário, no que se refere à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 603.616, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 10/5/16 - Tema 280, sob a sistemática da repercussão geral, a saber: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015